Tribunal: TCU
Processo: 003.283/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 5a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TRF 5a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10345/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região/RN, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela inclusão nos proventos de 1/10 de FC-04 - Supervisor Assistente (R$ 298,44), pelo exercício de funções comissionadas após 8/4/1998, além do limite previsto no art. 5o da Lei 9.624/1998, que admitia, após aquela data, apenas a contabilização de tempo residual para a integralização de um décimo decorrente do exercício de função iniciado até 10/11/1997 (data de publicação da MP 1.595-14, convertida na Lei 9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos); Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento do RE 638.115/CE (Ministro-Relator Gilmar Mendes), pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, acompanhado por iterativos julgados desta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 8187/2021-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 8.124/2021-1a Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), 8.492/2021-1a Câmara (relator: Ministro Vital do Rêgo), 8.684/2021-1a Câmara (relator: Ministro Jorge Oliveira), 8.178/2021-1a Câmara (relator: Ministro Substituto Augusto Sherman), 8.611/2021-1a Câmara (relator: Ministro Substituto Weder de Oliveira), 7.999/2021-2a Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes), 7.816/2021-2a Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz), 8.318/2021-2a Câmara (relator: Ministro Raimundo Carreiro), 8.254/2021-2a Câmara (relator: Ministro Bruno Dantas), 13.963/2020-2a Câmara (relatora: Ministra Ana Arraes), 8.319/2021-2a Câmara (relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer) e 8.224/2021-2a Câmara (relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), entre outros; Considerando que não há registro nos autos e/ou no Sistema e-Pessoal de que o ato decorra de decisão judicial transitada em julgado, o que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE (Ministro-Relator Gilmar Mendes), feita pelo Supremo Tribunal Federal, impõe a sua conversão em parcelas compensatórias a ser absorvidas por reajustes futuros; Considerando que a conversão em parcela compensatória prevista no julgamento do RE 638.115/CE já foi implementada pelo órgão responsável; Considerando que a observância da modulação dos efeitos do julgamento do RE 638.115/CE dispensa a expedição de determinações corretivas, mas não descaracteriza a irregularidade assinalada; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato em exame foi encaminhado ao TCU em 11/11/2021 , não tendo transcorrido, portanto, o prazo de cinco anos a ensejar o registro tácito ( Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues); ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de aposentadoria de Celita Ribeiro Ciarlini, Ato e-Pessoal no 139846/2021 , negando-lhe registro e expedindo os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 003.283/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Celita Ribeiro Ciarlini (XXX.259.098-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 5a Região. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que, no prazo de quinze contados da ciência deste Acórdão, notifique a interessada sobre o inteiro teor desta deliberação e, nos trintas dias subsequentes, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de ciência da comunicação pela interessada, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 1.7.3. esclarecer à unidade de origem que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria da interessada, motivada pela incorporação de quintos/décimos de funções comissionadas após a edição da Lei 9.624/1998, fundada em decisão em que não há registro nos autos e/ou no Sistema e-Pessoal de que o ato decorra de decisão judicial transitada em julgado, já transformados em parcela compensatória, os efeitos do título de inatividade poderão subsistir, nos termos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, até a completa absorção da vantagem, momento em que novo ato deverá ser encaminhado a esta Corte de Contas para o competente registro; 1.7.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.